Tribunal: CARF
Processo: 13888.000740/2004-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000740/2004-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.492 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Somente ao consumidor final é assegurado o ressarcimentos dos valores da
contribuição, correspondentes à incidência na venda no varejo, na hipótese de
aquisição de gasolina automotiva ou óleo diesel, atendidas as condições
exigidas pelas normas regulamentares do benefício.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação.
PEDIDO RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
DIREITO AO RESSARCIMENTO RECONHECIDO PELA AUTORIDADE
COMPETENTE.
AUSÊNCIA
DE
OPOSIÇÃO
ESTATAL.
DESCABIMENTO.
Conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.035.847/RS, em
acórdão submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC (Recursos
Repetitivos), a atualização monetária não incide sobre créditos de PIS, a não
ser que haja oposição estatal ilegítima, em ato administrativo ou normativo que
impeça a sua utilização, o que os descaracteriza como escriturais, exsurgindo aí
a necessidade de atualizá-los.
Tendo o direito creditório parcialmente sido reconhecido pela Unidade de
Origem, não há que se cogitar em reversão de decisão pelas instâncias
administrativas de julgamento, não cabendo, assim, por falta de previsão legal,
a aplicação da Taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000740/2004-91
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000740/2004-91

(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 14-36.446, proferido pela 5a Turma da DRJ/POR na sessão de 27 de
janeiro de 2012, que julgou improcedente a impugnação, não reconhecendo o direito creditório.
Por bem resumir o assunto em lide, transcrevo integralmente o relatório do
Acórdão combatido:
Trata presente de Pedido de Restituição do PIS e da Cofins, dos períodos de apuração
03/1999 a 06/2000, incidentes na aquisição de gasolina automotiva e óleo diesel, nos
termos do disposto na Instrução Normativa SRF (IN) 006, de 29 de janeiro de 1999,
no valor total de R$ 177.336,25, sendo R$ 143.089,27 referente à Cofins e R$
34.246,98 referente ao PIS. Nos valores citados está incluída a atualização com a taxa
SELIC.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Piracicaba, em longo e didático
Despacho Decisório, fls. 254, reconheceu o parcialmente o direito do interessado ao
ressarcimento pretendido, uma vez que várias Notas Fiscais de Venda, emitidas pelas
distribuidoras, não tinham o destaque da base de cálculo das contribuições, condição
necessária para o ressarcimento prevista no art. 10 da IN acima referida.
Quanto à atualização dos valores originais, fundamenta que, por se tratar de
ressarcimento, o valor do crédito não pode ser atualizado pela taxa Selic, prevista no
art. 39, §4°, da Lei n° 9.250, de 1995, por falta de previsão legal. Daí o deferimento
parcial do Pedido, no valor de R$ 14.137,31, referente aos valores das contribuições
efetivamente retidos, cujas bases de cálculo foram destacadas nas Notas Ficais das
distribuidoras, e sem atualização pela taxa Selic, como pretendido o interessado.
Em sua manifestação de inconformidade (MI), fls. 268, o interessado alega que o
pedido de restituição tem por fundamento o art. 150 da Constituição Federal - CF,
que assegura a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se
realize o fato gerador presumido, na situação de substituição tributária, sendo que a
única condição imposta - foi de que a Lei deveria definir o sujeito passivo por
substituição, o que fez a Lei n° 9.718, de 1998, em seu art. 40.
Quanto ao indeferimento referente aos valores correspondentes as notas fiscais que
não destacaram o valor da base de cálculo das contribuições, condição prevista no
art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 006, de 1999, alega que tal IN não pode
impedir o aproveitamento do crédito previsto na CF, não existindo qualquer lei que
vede o aproveitamento do mesmo pela falta de tal destaque.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000740/2004-91

Alega que, mesmo sem o destaque em NF, o valor do crédito pode ser calculado
através das disposições dos arts. 2° a.5° da própria IN citada, que trazem regras para
tal cálculo, que pode ser efetuado e ressarcido.
Quanto à atualização pela Selic, cita acórdão do Superior Tribunal de Justiça que
justifica a sua alegação que é cabível a incidência da taxa Selic em pedidos de
ressarcimento.
É o relatório.
Sobreveio decisão de primeira instância, com a ementa assim exarada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA.
Somente ao consumidor final é assegurado o ressarcimento dos valores da
contribuição, correspondentes à incidência na venda no varejo, na hipótese de
aquisição de gasolina automotiva ou óleo diesel, atendidas as condições exigidas pelas
normas regulamentares do benefício.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO.
Incabível a atualização pela taxa Selic, por se tratar de hipótese distinta da repetição
de indébito e pela inexistência de previsão legal para tanto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente defende os mesmos argumentos da
impugnação, quais sejam:
i.
Durante o período de março de 1999 a junho de 2000, estavam
sujeitos ao regime de substituição tributária, de modo que as refinarias e
importadores ficavam responsáveis, na condição de substitutos
tributários, pelo recolhimento e cobrança das contribuições devidas pela
distribuidora e pelo comerciante varejista (artigo 4° da Lei n° 9.718/98);
ii.
Dessa forma, possível afirmar que a incidência das contribuições
sobre fato jurídico não realizado (venda ao estabelecimento varejista) é
totalmente indevida;
iii.
Que o Pedido de Restituição, antes de qualquer outra norma, tem
por fundamento a Constituição Federal, que prescreve, no artigo 150, §
7°;
iv.
Na decisão que deferiu parcialmente o Pedido de Restituição da
Recorrente, foi reconhecido pela autoridade fiscalizadora que a
Recorrente seria o consumidor final na operação, bem como adquirente
de diesel diretamente da distribuidora, razão pela qual poderia ressarcida,
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000740/2004-91

no entanto, desde que observado os termos do artigo 6° da Instrução
Normativa SRF n° 06, de 29/01/1999.
v.
A Instrução Normativa SRF n° 06/99, em seu artigo 6°, § 1°, ao
regulamentar a forma de aproveitamento do crédito, esclareceu que a
distribuidora deveria informar, destacadamente, na nota fiscal de sua
emissão, a base de cálculo do valor a ser ressarcido;
vi.
Todavia, que há afronta ao § 7°, do artigo 150, da CF/88, bem
como a Lei n° 9.718/99, eis que em nenhum momento restringem o
direito do contribuinte de restituir valores relativos a fato geradores que
não ocorreram;
vii.
Por fim, contesta o entendimento de que não existe direito de
atualização pela SELIC por se tratar de pedido de ressarcimento, não
havendo motivos para aplicação do artigo 39, §40 da Lei n° 9.250/95.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Discute-se, no presente recurso voluntário, se há direito à ressarcimento da
COFINS e do PIS, quando a Recorrente adquiriu combustíveis, na qualidade de consumidor
final, diretamente das empresas distribuidoras.
A Lei n° 9.718, de 1998, apenas atribuiu às refinarias de petróleo a condição de
contribuintes substitutos, cujo dever legal é de cobrar e recolher a contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS) e a Cofins devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de
combustíveis derivados de petróleo, e não fez nenhuma referência a restituição ou a
ressarcimento. In verbis:
Art. 4o As refinarias de petróleo, relativamente às vendas que fizerem, ficam obrigadas
a cobrar e a recolher, na condição de contribuintes substitutos, as contribuições a que
se refere o art. 2o, devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de
combustíveis derivados de petróleo, inclusive gás.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada sobre o preço
de venda da refinaria, multiplicado por quatro.
Com o intuito de disciplinar o regime de substituição tributária das contribuições
em tela, foi editada a Instrução Normativa SRF n° 6, de 29 de janeiro de 1999, que
regulamentava a Lei 9.718/98 e a MP 1.807-1, de 28/01/1999, e trazia, em seu art. 6°, a seguinte
hipótese de ressarcimento:
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000740/2004-91

Art. 6o. Fica assegurado ao consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento dos
valores das contribuições referidas no artigo anterior, correspondentes à incidência na
venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva ou óleo diesel,
diretamente à distribuidora.
§ 1o Para efeito do ressarcimento a que se refere este artigo, a distribuidora deverá
informar, destacadamente, na nota fiscal de sua emissão, a base de cálculo do valor a
ser ressarcido.
§ 2° A base de cálculo de que trata o parágrafo anterior será determinada mediante a
aplicação, sobre o preço de venda da refinaria, calculado na forma do parágrafo único
do art. 2°, multiplicado por dois inteiros e dois décimos ou por um inteiro e oitenta e
oito décimos, no caso de aquisição de gasolina automotiva ou de óleo diesel,
respectivamente.
§ 3° O valor de cada contribuição, a ser ressarcido, será obtido mediante aplicação da
alíquota respectiva sobre a base de cálculo referida no parágrafo anterior.
§ 4° O ressarcimento de que trata este artigo dar-se-á mediante compensação ou
restituição, observadas as normas estabelecidas na Instrução Normativa SRF n° 021,
de 10 de março de 1997, vedada a aplicação do disposto nos arts. 7° a 14 desta
Instrução Normativa.
Conforme visto, o mecanismo previsto no art. 6° da IN 06/99 atribui a empresa
consumidora final, adquirente de gasolina automotiva e óleo diesel diretamente da distribuidora,
a possibilidade de se recuperar daquilo que foi pago pela refinaria a título de antecipação pela
operação de varejo.
E assim é, pois as refinarias recolhiam desde logo as contribuições devidas tanto
pelos distribuidores quanto pelos comerciantes varejistas. Vindo o consumidor final a adquirir os
combustíveis diretamente do distribuidor, a etapa relativa à venda no varejo não ocorreu,
inexistindo, assim, o fato gerador dessa última. Assim, poderia o consumidor final reaver os
valores correspondentes, calculados sobre o valor destacado na nota fiscal emitida pelo
distribuidor que lhe houvesse promovido a venda. A IN SRF 6/99 assegurava ao consumidor
final o direito ao ressarcimento correspondente à etapa suprimida.
Note-se, pois, que o ressarcimento não previsto na lei foi instituído pela
Administração Tributária e a técnica foi estabelecida mediante informação da base de cálculo do
valor a ser ressarcido destacadamente na nota fiscal emitida pela distribuidora na venda direta ao
consumidor final.
Por outro lado, quanto à sistemática da substituição tributária, a mesma encontra
permissão no artigo 150, §7°, da Constituição Federal (A lei poderá atribuir a sujeito passivo de
obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição,
cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição
da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido) e no artigo 128 do Código
Tributário Nacional, que segue a mesma diretriz. Segundo entendimento pacificado do Supremo
Tribunal Federal, a substituição tributária não colide com nosso Sistema Constitucional
Tributário.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000740/2004-91

Na forma dos mencionados dispositivos segundo a interpretação que lhes é dada
pela jurisprudência, há direito à restituição/ressarcimento dos valores pagos quando, apesar de
presumido pela lei tributária, determinado fato gerador não se realiza.
Havendo prova em contrário a respeito desta presunção legal, surge o direito ao
ressarcimento da quantia paga, independentemente de nova autorização legal, porquanto tal
prerrogativa decorre de norma inserta na Constituição Federal. Trata-se de garantia
constitucional posta ao contribuinte que obedece aos princípios da legalidade, da legalidade
tributária, da proporcionalidade e da capacidade contributiva, princípios estes que impedem ao
mesmo tempo o efeito confiscatório da tributação e o enriquecimento ilícito do Estado.
Tudo de acordo com a premissa de que o direito à restituição não decorre da
instrução normativa, mas da lei de regência (Lei n° 9.718198 e alterações) e do artigo 150, § 7°,
da Constituição Federal (e 128 do CTN), diante do princípio da reserva legal tributária (CF, art.
150).
Superada esta questão, agora cabe analisar se restou efetivamente comprovado
que o fato gerador presumido - operação da venda da distribuidora para o consumidor final -
não se verificou, porque dele poderá surgir o direito ao ressarcimento pleiteado pela Recorrente.
Não obstante, o direito ao ressarcimento depende da presença concomitante de
dois requisitos: (a) que o pedido seja apresentado pelo consumidor final; (b) e que a nota fiscal
tenha lançamento da base de cálculo do ressarcimento.
No presente caso se trata de consumidor final (é o que a autoridade fiscal afirma),
porém não consta nas notas fiscais a base de cálculo da retenção relativa à operação.
No entanto, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito. Não apresentou a prova do seu
direito creditório, em especial, as notas fiscais de aquisição dos combustíveis da distribuidora
com o destaque da base de cálculo do valor a ser ressarcido, previsto no § 1° do art. 6o, da IN
SRF no 6/1999, e a escrituração fiscal e contábil do período de apuração em que se pleiteou
o crédito.
A Recorrente poderia ter solicitado neste meio tempo às distribuidoras
apresentação de documentos complementares e/ou declarações que comprovassem seu direito,
bem como os valores retidos por ela nas operações promovidas.
Em sede de restituição/ressarcimento/compensação compete ao contribuinte o
ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Quanto à questão de saber se deve incidir a taxa SELIC sobre os créditos
decorrentes do pedido de ressarcimento objeto deste processo, em que pese a previsão legal
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.492 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000740/2004-91

existente ser no sentido oposto ao pleito da Recorrente, isto é, o art. 13 da Lei no 10.833, de
2003, estabelecer que o aproveitamento de crédito (...) não ensejará atualização monetária ou
incidência de juros sobre os respectivos valores; ao final, a Recorrente pleiteia correção
monetária de seus créditos pela SELIC, tese que encontra guarida em Repetitivo do Tribunal da
Cidadania (Recurso Especial n° 1.035.847/RS), quando o creditamento, regularmente solicitado
pelo contribuinte, tenha sido indevidamente obstaculizado em face de resistência normativa ou
por meio de ato expresso emitido pela administração impedindo sua utilização.
No caso em tela, o que se observa é que não houve qualquer oposição ilegítima.
Não há ato estatal administrativo ou normativo impedindo a utilização do direito de crédito
parcialmente reconhecido no pedido formulado pela Recorrente.
Desta maneira, não havendo oposição ilegítima ao crédito, visto que foi
parcialmente reconhecido, não há de se falar em aplicação dos julgados citados pela Recorrente
nem em atualização monetária pela incidência da taxa Selic sobre os créditos solicitados no
pedido de ressarcimento.
Diante do tudo exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 496
DF CARF MF
Original